Tribunal: TJMT
Processo: 1032016-44.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032016-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCIA DAYANA FERNANDES - CPF: 006.028.069-76 (APELANTE), LEONARDO VETTORELLO DIAS SILVEIRA - CPF: 027.770.140-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL (198)1032016-44.2024.8.11.0041

APELANTE: MÁRCIA DAYANA FERNANDES

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE

REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DESCUMPRIMENTO DO RITO ESPECIAL - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO -

ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

A Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021) estabelece rito bifásico para a repactuação de dívidas, com fase inicial de conciliação obrigatória entre credores e devedor. A extinção do feito, sem a designação de audiência de conciliação, configura erro processual.

A extinção prematura da ação sem a observância do rito previsto pela Lei n. 14.181/2021 impede a análise adequada do comprometimento da renda e inviabiliza o direito à repactuação das dívidas questionadas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MÁRCIA DAYANA FERNANDES
, em face de sentença que indeferiu a inicial, por ausência de condições da ação, proferida nos autos da Ação de repactuação de dívidas n. 1032016-44.2024.8.11.0041, da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT

Nas razões recursais, alega a Apelante que a sentença deve ser reformada, porquanto não cumpriu o Rito da Ação de Repactuação, argumentando que os empréstimos consignados comprometem quantia acima do limite de 30% de seus rendimentos mensais líquidos, o inviabiliza seu mínimo existencial.

Argui a necessidade de Inversão do ônus da Prova.

Alega a inconstitucionalidade do Decreto n. 11.567/2023.

Requer o provimento do Recurso
“Seja concedido o presente recurso de apelação, uma vez preenchidos todos os requisitos de admissibilidade e, quanto ao seu julgamento, lhe seja dado integral provimento para reforma/anulação da decisão recorrida e ser dado seguimento ao processo de conhecimento/superendividamento;”.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se da petição inicial que a Autora, ora Apelante, ajuizou a presente Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021 em razão de não possuir recursos financeiros suficientes para pagar os seus credores e sustentar suas despesas pessoais.

Afirma que é servidora pública federal, e ingressou com Ação de Repactuação de Dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021, pela necessidade de limitação dos descontos em sua folha de pagamento, para fixa-los em 30% dos seus rendimentos líquidos, em virtude da situação de hipervulnerabilidade e superendividamento, uma vez que está com grande parte de sua renda comprometida com empréstimos bancários.

Ressalta que é professora, percebendo atualmente em torno de R$ 14.376,61 de subsídios mensais (bruto). Com os descontos legais, seus proventos giram em torno de R$ 10.935,13 por mês, sendo que atualmente com o pagamento de suas dívidas não sobram valores para manter sua subsistência.

Pondera que com os empréstimos contraídos, o valor que sobra não é suficiente para garantir o mínimo existencial e inviabiliza as necessidades básicas da família.

Pretende a repactuação das dívidas e limitação dos descontos a fim de resguardar o mínimo existencial para sua subsistência.

A sentença julgou extinta a demanda pela ausência de condições da ação, tendo em vista que os descontos não ultrapassam o limite legal de 45% (quarenta e cinco por cento)
“Como no caso em apreço a soma dos descontos perpetrados pelas instituições financeiras em sua folha de pagamento não alcança o limite previsto em lei, mostrando-se, pois, lícitas as cobranças na forma em que contratadas, extrai-se que não preenchidos os pressupostos processuais necessários ao ajuizamento da ação, ausente o interesse processual, já que esta medida deve ser utilizada de forma excepcional, com prudência, visando socorrer àqueles que realmente necessitam se valer do Judiciário para a garantia do mínimo existencial, o que não resta caracterizado no caso em apreço. A despeito do firmado pelo autor, deve sim ser observada a aplicação subsidiária da legislação do superendividamento ao caso, já que os contratos foram firmados com tais vantagens e em conformidade com a lei vigente, já que não incumbe ao Judiciário intervir de forma ilimitada, já que os Bancos ora réus agem em conformidade com a previsão legal para os descontos em folha de pagamento. Logo, além de se mostrarem lícitas as cobranças na forma em que contratadas, extrai-se que não preenchidos os pressupostos processuais necessários ao ajuizamento da ação, ausente o interesse processual, já que esta medida deve ser utilizada de forma excepcional, com prudência, visando socorrer àqueles que realmente necessitam se valer do Judiciário para a garantia do mínimo existencial, o que não resta caracterizado no caso em apreço..”.

Com efeito, é sabido que a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor, de maneira a estabelecer um rito específico capaz de possibilitar a repactuação de dívidas perante os credores, àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Anote-se que o Decreto n.º 11.150/2022, que "
regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor",
estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme consta no
caput
do art. 3º do mencionado decreto, vejamos:

“Art. 3º. No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).

(...)”

Desse modo, tem-se que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reis) é a respectiva quantia mínima a ser resguardada para a garantia da subsistência do consumidor superendividado e que não pode ser utilizada para pagamento de outros débitos.

Já o art. 4º do Decreto n.º 11.150/2022 estabelece que exclui-se da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica, dentre outras modalidade de dívidas, vejamos:

“
Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário;

b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais;

c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval;

d) decorrentes de operações de crédito rural;

e) contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;

f) anteriormente renegociadas na forma do disposto no
Capítulo V do Título III da Lei nº 8.078, de 1990
;

g) de tributos e despesas condominiais vinculadas a imóveis e móveis de propriedade do consumidor;

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e

i) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos;

II - os limites de crédito não utilizados associados a conta de pagamento pós-paga; e

III - os limites disponíveis não utilizados de cheque especial e de linhas de crédito pré-aprovadas.”

Nesse procedimento, será observada uma liturgia bifásica que se inicia inexoravelmente com a fase de conciliação, na qual se exige a presença de todos os credores das dívidas enquadradas como superendividamento, oportunidade na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

Senão vejamos:

“Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

[...]

Art. 104-A.A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória,presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliário se de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestada sem audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.”

Todavia,
no caso dos autos, recebida a inicial, o d. magistrado facultou a emenda à inicial, ao fundamento de que pelos documentos carreados na peça inaugural não se vislumbrava que os descontos extrapolavam a margem permitida em lei.

Intimada, a parte apelante colacionou outros documentos que, segundo sua fundamentação, os descontos ultrapassavam a margem legal.

Ato seguinte, sobreveio a r. sentença de mérito julgando extinto o feito, ante a ausência de interesse processual.

Sequer houve a designação inicial da audiência de conciliação, antecipando precipitadamente uma fase da qual a consumidora Apelante não poderia ter sido privada.

Ademais, ainda que assim não o fosse, a verificação do comprometimento percentual máximo da remuneração da autora, capaz de melindrar o mínimo existencial somente poderia ser aferida a contento depois de todos os credores exibirem em suas respostas os títulos e instrumentos contratuais em que fundados seus respectivos créditos.

Assim, necessária a anulação da sentença extintiva, com a devolução dos autos à origem, a fim de que o rito previsto pelo legislador não seja ignorado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL– EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS– LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DOS PROVENTOS– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUALSUPERENDIVIDAMENTO– RITO DA LEI Nº 14.181 /2021– SISTEMA BIFÁSICO PROCESSUAL– NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA INICIAL FASE DE CONCILIAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS– APÓS, FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA SEGUNDO PROCEDIMENTO ELEITO– NÃO OBSERVÂNCIA– EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO– PREJUÍZO CONSTATADO– NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO– SENTENÇA ANULADA–RECURSO PROVIDO. “A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas” (N.U 1037034-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).” (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1016137-31.2023.8.11.0041, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 13/12/2023, publ. no DJE 17/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) RITO ESPECIAL- SISTEMA BIFÁSICO- FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL- NÃO OBSERVADA- EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO- SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO.A Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas.” (TJ/MT- Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1037034-17.2022.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, j.em21/06/2023, publ. no DJE 23/06/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTOSENTENÇA DE EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR– DÍVIDAS DO AUTOR QUE EM TESE NÃO COMPROMETERIAM MAIS DE 70% DOS SEUS RENDIMENTOS– ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCEDIMENTAL DA LEI N. 14.181/2021) - RITO ESPECIALSISTEMA BIFÁSICO– FASE INICIAL CONCILIATÓRIANECESSIDADE- AUDIÊNCIA COM TODOS OS CREDORESEXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO– NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM-RECURSO PROVIDO. A Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) alterou o CDC e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor instituindo um rito especial é bifásico, que tem na sua primeira etapa a indispensável tentativa de composição entre as partes a ser oportunizada em audiência conciliatória em que exigida a presença de todos os credores, sendo que, somente depois disso é que será acessada a segunda fase (contenciosa)– em que poderá haver a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas. Precedentes desta Corte.” (TJMT– N.U 1014358-41.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DEDIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO APELO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizado e observado o procedimento especial instituído pela Lei do Superendividamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025